Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-29.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de medicamento prescrito para tratamento de câncer, confirmando tutela de urgência e condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Apelação adesiva da parte autora requerendo que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, incluindo obrigação de fazer e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de ausência no rol da ANS; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nele incluída a obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o e 196), sendo obrigação do Estado e, por extensão, dos prestadores privados que atuam na área, observando-se a boa-fé contratual.
4. Os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (art. 35 da Lei 9.656/98 e Súmula 608 do STJ), impondo interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
5. A negativa de cobertura baseada na ausência do medicamento no rol da ANS é abusiva, pois esse rol é exemplificativo e estabelece apenas cobertura mínima obrigatória. Cabe ao médico definir o tratamento adequado, não à operadora.
6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a abusividade da recusa de custeio de medicamentos oncológicos, ainda que off label ou experimentais, quando prescritos por profissional habilitado e registrados na ANVISA (REsp 2.197.542/DF; AgInt no REsp 1.957.512/DF).
7. A conduta da operadora, ora concedendo e ora negando o medicamento, viola a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium, gerando insegurança ao consumidor em momento de vulnerabilidade extrema.
8. O dano moral é evidente diante do abalo psicológico causado pela negativa injustificada durante tratamento de câncer, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Quanto à apelação adesiva, o art. 85, §2o, do CPC prevê que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. A obrigação de fazer integra a condenação, devendo ser considerada na base de cálculo, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu desprovido. Apelação da autora provida.